Tribunal: TJES
Processo: 0002097-29.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-29.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITALO SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002097-29.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITALO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES CORPORAIS CONTRA AS CRIANÇAS PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE RELEVANTE VALOR MORAL. DESCABIMENTO. MOTIVAÇÃO EGOÍSTICA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), por três vezes, e de ameaça (art. 147, do CP), em concurso material, com incidência da Lei nº 11.340/2006. Narra a denúncia que o apelante agrediu fisicamente sua companheira e os dois filhos menores dela e, no dia seguinte, a ameaçou de morte. O recurso busca a absolvição pelo crime de ameaça com base no princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação das lesões corporais praticadas contra as crianças para a modalidade culposa e o reconhecimento da atenuante de relevante valor moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica;
(II)
estabelecer se a agressão a crianças que intervieram para defender a mãe caracteriza dolo (ainda que eventual) ou culpa;
(III)
verificar se a alegação de que a violência foi uma reação ao comportamento da vítima configura a atenuante de relevante valor moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória, pois tais delitos comumente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

O depoimento firme e coerente da ofendida em ambas as fases da persecução penal, corroborado pela declaração de sua filha, que presenciou as intimidações, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A conduta de agredir deliberadamente as crianças que tentavam proteger a mãe – mediante soco e "rasteira" – é incompatível com a modalidade culposa, configurando, no mínimo, dolo eventual, pois o agente assume o risco de causar as lesões.

A motivação da violência, decorrente da recusa da companheira em obedecer a uma ordem do agressor, não constitui relevante valor moral ou social, mas sim motivo egoístico e desproporcional, fundado em sentimento de posse e autoritarismo, o que impede o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação, notadamente pela natureza clandestina desses delitos.

A agressão deliberada contra filhos que intervêm para defender a mãe de violência doméstica caracteriza o crime de lesão corporal dolosa (art. 129, §9º, do CP), afastando a tese de desclassificação para a modalidade culposa, quando os atos praticados revelam a assunção do risco de produzir o resultado lesivo.

A prática de violência contra a mulher, motivada por sentimento de posse e pela intenção de impor a própria vontade, não se amolda à atenuante de relevante valor moral ou social (art. 65, III, "a", do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 65, III, "a"; art. 129, §6º; art. 129, §9º; art. 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002097-29.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ITALO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ITALO SOARES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 129, §9º (por três vezes) e no artigo 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena unificada de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 05 de dezembro de 2020, por volta de 01h, na residência do casal, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, H. F. B. , e os filhos dela, S. B. D. P. e H. F. B., causando-lhes lesões corporais. Consta, ainda, que no dia seguinte aos fatos, o recorrente ameaçou H. de morte.

No recurso, a defesa busca a absolvição pelo crime de ameaça, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal praticado contra as crianças para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do CP), por ausência de dolo. Requer, por fim, o reconhecimento da atenuante de relevante valor moral ou social (art. 65, III, "a", do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório quanto a todos os delitos e o descabimento dos pleitos subsidiários, para manter integralmente a sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais (id. 14460212, fls. 21-23), que atestam os ferimentos sofridos pelas três vítimas, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça, limitando a prova à palavra da vítima contra a do réu. A argumentação, todavia, não prospera.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais delitos ocorrem, frequentemente, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

O depoimento da vítima H. F. B. foi firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, detalhando as ameaças de morte e de atear fogo à residência, proferidas pelo apelante no dia seguinte às agressões.

Ademais, sua versão não está isolada. Foi corroborada em juízo pelo depoimento de sua filha, S., que, à época dos fatos com 12 anos, confirmou ter ouvido o réu proferir intimidações, afirmando que H. "bateria com o fusca", expressão que, segundo a testemunha, significava que algo ruim lhe aconteceria.

O próprio apelante, em interrogatório, admitiu ter dito "algumas coisas" de "cabeça quente", o que, embora negando a intenção delitiva, fragiliza sua tese de que nada ocorreu. O temor causado na vítima foi real e suficiente para motivá-la a buscar medidas protetivas, o que demonstra a idoneidade da ameaça para intimidar.

Dessa forma, havendo provas coesas e harmônicas, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

O pleito de desclassificação das lesões corporais sofridas pelas crianças S. e H. para a modalidade culposa também deve ser rechaçado.

A defesa alega que o apelante não teve intenção de agredir os enteados, que teriam se ferido acidentalmente ao tentarem intervir na briga do casal.

A dinâmica dos fatos, contudo, revela o contrário. A vítima H. e a informante S. foram claras ao descrever que, após a mãe desmaiar em virtude de um soco, as crianças tentaram defendê-la, momento em que o apelante, deliberadamente, voltou-se contra elas.

A vítima S. narrou ter recebido um soco que a fez bater com a cabeça no muro, enquanto seu irmão H., de apenas cinco anos, foi derrubado com uma "rasteira". Tais condutas — soco e rasteira — são incompatíveis com mera culpa. São atos que revelam, no mínimo, dolo eventual, pois ao agredir crianças que tentavam cessar a violência, o agente assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, o que é suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal.

As lesões, ademais, foram confirmadas pelos respectivos laudos periciais, que descreveram "hematoma subgaleal" em Sara e "escoriação em cotovelo" em H., achados compatíveis com a narrativa das agressões. Inviável, portanto, a desclassificação pretendida.

Por fim, a defesa postula a aplicação da atenuante de relevante valor social ou moral, ao argumento de que o crime foi motivado pela presença dos filhos em local impróprio e pelo consumo de álcool pela vítima.

A prova dos autos demonstrou que o estopim da violência foi a recusa da vítima em ir embora de uma praça no momento desejado pelo apelante. A agressão brutal que se seguiu não representou qualquer ato de proteção à prole, mas sim uma reação desproporcional e egoística, visando impor sua vontade e controle sobre a companheira.

Utilizar a violência como forma de repreender o comportamento de outrem, especialmente no âmbito das relações domésticas, não constitui motivo nobre ou de valor socialmente aceito. Pelo contrário, revela motivo torpe, fundado em sentimento de posse e autoritarismo, elementos intrínsecos à violência de gênero que a lei busca reprimir com maior rigor. Portanto, a conduta do apelante não encontra qualquer amparo moral ou social que justifique a atenuação de sua pena.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
não há que se falar em aplicação da atenuante pretendida pela defesa, uma vez que o apelante não agiu em prol de interesse socialmente relevante ou moralmente elevado, mas sim guiado por razões pessoais de domínio e violência, as quais em nada justificam ou mitigam sua conduta. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido”.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.